Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-80.2017.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002403-80.2017.8.14.0033

APELANTE: MAILSON DE JESUS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINARMENTE, NULIDADE DA PROVA MATERIAL COLHIDA, POR ILICITUDE DO MEIO DE OBTENÇÃO DA MESMA, JÁ QUE A BUSCA E APREENSÃO TERIA SIDO REALIZADA DURANTE A MADRUGADA, SEM ORDEM JUDICIAL.

A busca e apreensão sem ordem judicial é legal no caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo. A fundada suspeita observada pelos policiais autoriza a abordagem e a revista pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, sendo dispensável mandado judicial.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestam que os 21 papelotes apreendidos continham maconha. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, que evidenciam a prática do tráfico, como a posse de materiais típicos de comercialização de entorpecentes (papel de seda, fósforo, dinheiro em espécie e dois celulares).
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06.

Não se verifica elementos aptos a configurar a condição de usuário de drogas, pois as circunstâncias da apreensão, aliadas às provas colhidas, evidenciam a traficância, afastando a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
CONHEÇO O RECURSO E IMPROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MAILSON DE JESUS BARBOSA
,

termo no ID. 13838932, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná (ID. 12597321), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 14179041), requer o Apelante, preliminarmente,
pela nulidade da prova material colhida, por ilicitude do meio de obtenção da mesma, já que a busca e apreensão teria sido realizada durante a madrugada, sem ordem judicial.
No mérito,
a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de consumo pessoal de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/06).

Em contrarrazões (
ID.

16174989
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 16547977 pelo
conhecimento
e
improvimento
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 13838928), que no dia 23.05.2017, por volta de 11h30min., o apelante foi preso em flagrante delito, na Estrada Pedro Ferreira, bairro Centro, no município de Muaná, por policiais que realizavam ronda ostensiva e o avistaram em uma motocicleta, em atitude suspeita. Na ocasião, ao realizar a revista pessoal no apelante, os policiais encontraram com o mesmo, dentro de uma mochila, 21 (vinte e um) papelotes da substância popularmente conhecida como “maconha”, além de material de preparo de droga para a venda, como papel de seda, fósforo, a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, da marca Samsung.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
MAILSON DE JESUS BARBOSA
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DA PROVA MATERIAL COLHIDA, POR ILICITUDE DO MEIO DE OBTENÇÃO DA MESMA, JÁ QUE A BUSCA E APREENSÃO TERIA SIDO REALIZADA DURANTE A MADRUGADA, SEM ORDEM JUDICIAL

A atitude suspeita do Apelante, observada pelos policiais em patrulha, foi suficiente para justificar a abordagem e a revista pessoal, conforme autoriza o artigo 244 do Código Processual Penal. Durante a revista, foram encontrados diversos itens indicativos de tráfico de drogas, como 21 (vinte e um) papelotes de maconha, material para preparo e dinheiro em espécie. Os policiais agiram no exercício regular de sua função, amparados pela fundada suspeita.

O tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei 11.343/2006, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Tal característica dispensa autorização judicial prévia para a realização da prisão em flagrante ou da revista pessoal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Neste sentido segue o julgado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PINOS DE COCAÍNA COM INSCRIÇÕES ALUSIVAS À FACÇÃO CRIMONOSA.
BUSCA PESSOAL DENTRO DA LEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou provimento a recurso defensivo, mantendo condenação por tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade da prova obtida por busca pessoal sem justa causa. A abordagem ocorreu após denúncia de tráfico em local conhecido, onde o réu foi visto descartando um saco contendo cocaína.

II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi justificada pela fundada suspeita, evidenciada pelo descarte de sacola contendo drogas em local de tráfico.

4. A jurisprudência do STJ admite busca pessoal sem mandado em casos de fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP.

5. A abordagem foi considerada legal, pois os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, com base em indícios concretos.

6. A busca pessoal foi motivada pelo descarte de sacola, na qual encontrou-se tubos contendo cocaína, com insigna de Facção Criminosa, mesmo produto encontrado em revista pessoal do paciente.

IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada

(HC n. 929.936/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 19/11/2024.)

Assim sendo, as provas obtidas são válidas, e a prisão em flagrante foi legítima. Não houve qualquer violação de direitos constitucionais ou prejuízo concreto à defesa que justifique a nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código Processual Penal.

Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato.

·

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 13838925) e Laudo Toxicológico (ID. 13838925),
o qual atestou que o material apreendido com o Apelante se trata da substância popularmente conhecida como “maconha”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, vejamos:

O policial militar
JOSÉ CARLOS,
narrou em juízo,

que é lotado na 20ª Companhia Independente com sede nesta cidade, desde de 12/2016; que estava em ronda pela cidade, quando avistaram o acusado e o professor Feliz em uma moto; percebeu que o acusado ficou inquieto quando avistou a polícia; que fizeram a abordagem e ar revistarem a mochila do acusado encontram 21 trouxas de uma material entorpecente assemelhado maconha e material de preparo, como papel de seda, fosforo, e o valor de R$ 32,00, e 02 aparelho celulares e que estava com o acusado outro com o professor; que foi a primeira vez que depoente participou da prisão do acusado; que não tinha conhecimento se acusado já tinha passagem pela polícia, mas ouviu da guarnição que o professor Feliz já tinha passagem; que no momento da abordagem o acusado não assume que a droga era sua, apenas na delegacia. Que está desde dezembro passado na cidade; que desde que está trabalhando nesta cidade nunca ouviu falar que acusado tivesse envolvimento com drogas anteriormente.

Os depoimentos dos policiais militares produzidos de forma harmônica e concisa servem de provas para proferir a sentença
. Colaciono julgado deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, não merece prosperar a tese absolutória do Apelante.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06
)

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do Apelante.

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No caso em questão, foram apreendidos com o Apelante 21 (vinte uma) trouxas do material assemelhado a maconha, e material de preparo como papel seda, fosforo e o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reis), indícios que configuraram o comércio. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO. INVIÁVEL.
PROVA DA TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018059-35.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
interposto pela defesa

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025